Tribunal: TJDFT
Processo: 0720036-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESISTÊNCIA DE UM DOS CAUSÍDICOS CREDORES. ABATIMENTO DO MONTANTE EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 − Em Execução de Honorários, a desistência de um dos causídicos/credores não implica remissão parcial da dívida, já que os honorários de sucumbência previstos no título judicial podem ser executados, em sua integralidade, por qualquer dos Credores. Nessa esteira, vindo a Executada a depositar em Juízo o valor em execução, estará satisfeita a obrigação, independentemente de este ou aquele advogado ter integrado, em determinado momento, o polo ativo da Execução de Honorários de sucumbência.
2 – A eventual discussão acerca da distribuição da verba de sucumbência de maneira proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido pelos causídicos é matéria que não diz respeito à Agravante, que é devedora da integralidade dos honorários previstos no título judicial, independentemente de qual ou quais deles integrem o polo ativo da Execução de Honorários. Desse modo, não há de se falar em exclusão de parte do débito em execução, remanescendo a responsabilidade da Executada pela integralidade da verba honorária de sucumbência à qual foi condenada.
Agravo de Instrumento desprovido.